Tribunal: TJDFT
Processo: 0711869-85.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Regime prisional.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que, durante discussão, o réu a agrediu com soco, sem causar-lhe lesões aparentes -, harmônicas e coerentes, corroborada pelo depoimento de sua filha, são provas suficientes para a condenação pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).
2 – Se, embora constem maus antecedentes, as anotações são antigas, o réu é primário e o crime - punível com prisão simples - não é grave, o regime prisional pode ser o aberto, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
3 - Apelação provida em parte.